Tribunal: TJDFT
Processo: 0721106-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. GLOSA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente a ação monitória para condená-la ao pagamento de R$ 39.464,81 (trinta e nove mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), excluindo as parcelas vincendas. A ré alegou ausência de documentos, cerceamento de defesa pela não realização de perícia e impugnou genericamente os valores cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia técnica no julgamento caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) saber se os documentos apresentados são suficientes à constituição do título executivo judicial na ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a insurgência para a produção de prova pericial não foi formulada oportunamente, nos termos do art. 507 do CPC, opera-se a preclusão.
4. O julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa, tendo em vista a suficiência dos documentos apresentados para a formação do convencimento judicial (arts. 370 e 371 do CPC).
5. A parte autora apresentou documentação apta a comprovar os serviços médicos prestados, não impugnados de forma específica pela ré.
6. A ré não comprovou a legitimidade das glosas realizadas nem trouxe elementos que infirmassem a veracidade dos documentos apresentados, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
“1. A falta de insurgência para realização de perícia técnica deflagra a preclusão e revela ausência de cerceamento de defesa.
2. O julgamento antecipado do pedido sem realização de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, quando existem elementos nos autos a sustentar a prolação de sentença.
3. A impugnação genérica aos documentos juntados à ação monitória e a ausência de comprovação das glosas realizadas impedem a descaracterização do crédito cobrado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 370; 371; 507; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:, Quarta Turma Cível, TJDFT, acórdão 1979807.